Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000570-95.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: LEANDRA BRUFATTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa ao consumidor, nos termos em que estabelecida no contrato. A entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitação do saldo devedor. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega do imóvel no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. Com efeito, a frustração experimentada pelos requerentes diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo o descabimento da fixação da multa aos embargos de declaração, diante da ausência de caráter protelatório; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade para o pagamento das multas contratuais em face do advento de caso fortuito/força maior; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve a errônea distribuição dos ônus sucumbenciais. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a” do relatório, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe as insurgentes quanto à alegada contrariedade aos artigos 396 do Código Civil e 86 do Código de Processo Civil. Isso porque eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005